Tribunal: TJDFT
Processo: 0766195-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após reconhecer a prescrição de parte da pretensão, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.309,34 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso assinala que a TNU (Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) já decidiu que se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Ainda, ressalta que se trata de verba reconhecida na via administrativa, sendo que o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que não corre a prescrição durante a demora para o pagamento da dívida, o que é o caso dos autos. De todo modo, defende que a própria Secretaria de Saúde reconheceu o débito, elucidando que apenas aguarda disponibilidade orçamentária para a sua quitação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 65788429 documento emitido pela parte ré informando que a parte autora possui quantias a receber referentes a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2003-2009 e 2017-2019. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas pleiteadas nos autos referente aos anos de 2003 a 2009 e 2017/2018. Assim, o pedido foi julgado procedente em parte para condenar a parte ré apenas quanto ao valor devido em 08/2019 e objeto do pedido 01/2023, no valor de R$ 2.309,34.
6. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida objeto do pedido recursal corresponde aos exercícios de 2003-2009 e 2017-2018, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que o ID 65788429 aponta o número dos pedidos formulados nos anos de 2006, 2009, 2013, 2019 e 2024 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos.
7. Não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, eis que o reconhecimento ocorreu nos anos de 2006, 2009, 2013, 2019 e 2024, sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Ademais, especificamente quanto à rubrica “diferença abono de permanência” relativa ao período de 05/2017 a 12/2018, não obstante a existência do pedido apenas em 2024 (01/2024), pontue-se que aqueles valores foram reconhecidos em decorrência do processo administrativo no 00060-00195002/2019-72. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Desse modo, considerando que o processo para reconhecer a existência da diferença do abono de permanência iniciou no ano de 2019, constata-se que o pedido 01/2024 para o pagamento daquelas verbas está dentro do prazo prescricional quinquenal, visto que a contagem daquele prazo teve início somente após a decisão naquele processo administrativo iniciado em 2019 reconhecendo o pagamento da diferença do abono de permanência. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
8. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, em conformidade com as informações prestadas pelo próprio Distrito Federal (ID 65788429), devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento da integralidade do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor nominal da condenação de R$ 2.309,34 para R$ 68.575,57 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser atualizado nos termos indicados na sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 4.320/1964, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024; TJDFT, Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.